Tribunal: TJMT
Processo: 1020769-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020769-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), JOCELI DA SILVA BUENO - CPF: 274.427.720-72 (EMBARGANTE), SALETE TERESINHA BUENO - CPF: 836.136.761-68 (EMBARGANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO BUENO - CPF: 928.822.851-91 (EMBARGANTE), ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (EMBARGADO), HELIO BELUSSO - CPF: 195.862.809-34 (EMBARGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BRS LTDA - CNPJ: 45.462.435/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIEL BORGES SIMONI - CPF: 065.296.999-29 (ADVOGADO), JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - CPF: 067.784.949-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO PRETÉRITO DA POSSE PELOS AUTORES - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO - OMISSÕES - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
JOCELI DA SILVA BUENO

E OUTRAS
, contra acórdão que no Agravo de Instrumento no
1020769-29.2023.8.11.0000,
manteve a decisão de indeferimento da liminar possessória postulada na origem.

Sustentam omissão no acórdão acerca do fato que entre o dia de publicação da pauta de julgamento e a sessão, não foi observado o prazo de cinco dias (artigo 935 do CPC0, além de que foi omisso acerca do pedido de sustentação oral formulado em 16-2-2024 (id 202743679), o que sequer fora analisado, o que configura cerceamento de defesa.

Argumentam omissão acerca da escorreita análise das provas acerca do exercício de posse anterior dos embargantes, notadamente dos documentos negociais de aquisição da posse, desde os idos de 2005; a melhoria da estrada MT 175; os vídeos que comprovam a invasão da área; as modificações realizadas pelos recorridos no imóvel, o que foi certificado em ata notarial; contas de fatura de energia elétrica; pedido de providências junto à SEMA; mandado de reintegração de posse cumprido em demanda anterior; e outros documentos que comprovam que os Embargados jamais estiveram na posse do bem, além de nulidades sobre título de propriedade que legitimaria a posse dos embargados.

Insistem que são os donos do imóvel esbulhado pelos embargados, cuja posse é exercida há longos anos, como atestam as testemunhas ouvidas em audiência de justificação.

Postulam
seja sanado o vício, bem assim a concessão de liminar de reintegração de posse no imóvel, bem como prequestionam os artigos considerados violados (artigos 561, 935 e 937, todos do CPC).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargantes afirmam ocorrência do vício de omissão quanto à escorreita análise das provas produzidas que comprovam o exercício anterior da posse sobre o bem, o esbulho praticado pelos Embargados e a efetiva perda da posse há menos de ano e dia e, por consequência, a necessidade de provimento do agravo de instrumento por eles interposto.

A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deva se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Portanto, o recurso de embargos de declaração não é o instrumento processual adequado para o reexame do acervo probatório.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, se dificuldade de compreensão, observa-se que os pontos considerados como omissos foram expressamente enfrentados e decididos pelo Colegiado.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto,
“da cuidadosa análise do conjunto probatório até então produzido”
, efetivamente não foi verificado qualquer constrangimento acerca do suposto exercício da posse, capaz de autorizar o deferimento de proteção possessória em favor dos ora embargantes, máxime
“o exercício pretérito de posse dos agravantes não se mostrou suficientemente comprovado nos autos”.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

De qualquer modo, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022) (grifei)

Ressalta-se, ademais, que ficou assentado que é caso de verticalização da controvérsia com ampla produção de provas a ser, oportunamente, realizada na origem, o que igualmente evidencia que o agravo de instrumento se ateve, apenas, à análise dos requisitos à concessão da liminar e não ao juízo de cognição exauriente.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024